Tribunal: TJDFT
Processo: 0744675-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. DESPROVIMENTO TOTAL DO PLEITO RECURSAL. INTEGRAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A condenação do Agravante/Executado ao pagamento de honorários advocatícios recursais é devida, uma vez que, arbitrados honorários advocatícios em desfavor dele na decisão recorrida, Agravo de Instrumento foi totalmente desprovido.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.